Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-69.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000951-69.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), FERNANDA MARTINS DE AZEVEDO REIS - CPF: 455.554.508-77 (ADVOGADO), PEDRO SZAJNFERBER DE FRANCO CARNEIRO - CPF: 281.365.108-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por BRF S.A., reconhecendo a nulidade do auto de infração e da multa administrativa imposta, bem como a inexigibilidade do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a responsabilidade administrativa ambiental pode ser imposta sem a comprovação de culpa ou dolo; (ii) se a ausência de notificação válida do infrator compromete a exigibilidade da penalidade administrativa; e (iii) se os honorários advocatícios fixados na sentença merecem revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental não se rege pelo princípio do risco integral aplicável à responsabilidade civil, exigindo-se a comprovação do elemento subjetivo (culpa ou dolo) para a imposição de sanções administrativas. (STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/06/2019).

4. A ausência de notificação válida do autuado configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando a imposição da penalidade e ensejando a nulidade do auto de infração.

5. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §3º, I, do CPC, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6-
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A imposição de penalidades administrativas ambientais exige a comprovação de dolo ou culpa do infrator, não se aplicando a teoria do risco integral.

2. A ausência de notificação válida compromete a exigibilidade da penalidade, ensejando a nulidade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 9.784/1999, art. 26; CPC/2015, art. 85, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/06/2019; TJMT, N.U 1002088-82.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos dos Embargos à Execução fiscal nº 1000951-69.2022.8.11.0051, julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade da autuação e da multa imposta, bem como a inexigibilidade do débito executado, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença recorrida deve ser reformada, pois a
BRF S.A.
possui responsabilidade solidária pela infração ambiental que originou a penalidade imposta, em razão do contrato de integração produtiva mantido com a produtora rural
Luciana Cristóvão Rocha
.

Afirma que embora o embargo tenha sido direcionado à proprietária da área embargada, a apelada tinha ciência da interdição, pois realiza fiscalização periódica nas unidades de seus integrados e, ainda assim, procedeu ao alojamento de aves na propriedade embargada, caracterizando descumprimento da ordem administrativa.

Defende que a responsabilidade ambiental deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, afastando-se a necessidade de comprovação de dolo ou culpa, uma vez que a atividade desempenhada pela apelada possui riscos ambientais inerentes, sendo suficiente a comprovação do nexo causal para a imposição da penalidade administrativa.

Argumenta que o processo administrativo transcorreu regularmente, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao reconhecer a nulidade da autuação sem considerar os elementos probatórios constantes nos autos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, restabelecendo a exigibilidade do débito inscrito. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença
(Id. 266570752).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
BRF S.A.
, reconhecendo a nulidade da autuação e da multa imposta, bem como a inexigibilidade do débito executado, com a consequente extinção da execução fiscal.

Do exame dos autos verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal para cobrança do montante de R$
284.730,22
, representado pela CDA nº
2020273467
.
A penalidade foi imposta sob o fundamento de que a empresa teria descumprido o Termo de Embargo nº 124376, emitido pela SEMA, ao permitir a continuidade da atividade avícola em propriedade embargada da produtora rural
Luciana Cristóvão Rocha
.

A parte executada apresentou os presentes embargos à execução alegando sua ilegitimidade passiva e que não poderia ser responsabilizada pela infração, pois a obtenção das licenças ambientais e o cumprimento das restrições impostas ao imóvel rural seriam de exclusiva responsabilidade da produtora integrada. Ademais, defendeu a nulidade do auto de infração por ausência de notificação válida que lhe permitisse ter ciência da interdição da propriedade, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao decidir, o juízo de primeiro grau acolheu a tese da embargante e proferiu sentença declarando nula a autuação ambiental e inexigível o débito, extinguindo a execução fiscal com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamentou que, para a imputação de sanção administrativa, exige-se a comprovação da ciência do infrator quanto à infração imputada, o que não restou demonstrado nos autos. Reconheceu, ainda, que a responsabilidade administrativa ambiental exige a comprovação de culpa ou dolo, ao contrário da responsabilidade civil ambiental, que se pauta na teoria do risco integral.

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando que a
BRF S.A.
detém
responsabilidade solidária
pela infração, uma vez que, no contrato de integração mantido com a produtora rural, caberia à empresa a fiscalização das condições ambientais das unidades integradas. Defendeu que a responsabilidade ambiental deve ser analisada sob a ótica
objetiva
, não sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa para a imposição da penalidade administrativa. Argumentou, ainda, que o processo administrativo transcorreu regularmente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
Subsidiariamente, requereu a
redução dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor
, sob o argumento de que o valor arbitrado estaria excessivo.

Com essas considerações,
passo à análise da insurgência recursal.

O ponto central da controvérsia recursal reside na natureza da responsabilidade administrativa ambiental e na validade da autuação que originou o crédito tributário ora executado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que,
para a aplicação de sanções administrativas ambientais, é necessária a comprovação de culpa ou dolo
, não sendo suficiente a mera constatação do dano ambiental. Diferente da responsabilidade
civil ambiental
, regida pelo princípio do risco integral, a responsabilidade
administrativa ambiental
segue a
teoria da culpabilidade
, exigindo a
demonstração do elemento subjetivo do infrator
.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é claro:

“A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”.
(
STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/06/2019
).

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso também vem reafirmando a exigência de comprovação de culpa ou dolo para a imposição de penalidades administrativas ambientais:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop e, no mérito, negou provimento à apelação para manter sentença que declarou a nulidade de auto de infração ambiental em razão da ilegitimidade do autuado. O agravante sustenta a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, defende a responsabilidade solidária do proprietário do imóvel rural e pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá possui competência territorial para julgar o feito;

ii) estabelecer se o proprietário do imóvel rural autuado pode ser responsabilizado administrativamente pela infração ambiental, mesmo tendo transferido a posse do imóvel por contrato de arrendamento; e
(iii) avaliar se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais observou corretamente as disposições do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá possui competência territorial restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme Resolução n. 03/2016/TP.

4. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exigindo comprovação de culpa ou dolo e nexo causal entre a conduta e o dano.
No caso, restou demonstrado que o imóvel rural estava arrendado à época dos fatos e sob posse de terceiros, afastando a legitimidade do proprietário para responder pela infração.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor elevado da causa (R$ 693.190,00), sendo inaplicável a apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

6. Não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar a decisão original, que se encontra devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá é territorialmente limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme regulamentação administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a comprovação de nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental, não sendo imputável a quem não detinha posse da área no momento do fato gerador.

3. A fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, salvo em hipóteses de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa muito baixo, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XLV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Resolução TJMT/TP n. 03/2016.Parte superior do formulário”.

(N.U 1005657-48.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024). (Destaquei).

Neste contexto, verifica-se que não há nos autos
nenhuma prova de que a BRF S.A. foi notificada previamente
sobre o embargo da propriedade da produtora rural. A embargante somente teve ciência da infração quando foi autuada, o que contraria os princípios da
legalidade, do contraditório e da ampla defesa
.

Assim, diante da ausência de comprovação da ciência da parte apelada sobre o embargo da propriedade, não há fundamento para a imposição de penalidade administrativa, devendo ser mantida a nulidade do auto de infração.

Quanto aos honorários advocatícios, infere-se que o juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no §3º do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Ademais, nada obstante o pedido de fixação por equidade, por parte do Estado de Mato Grosso, atesto a impossibilidade de assim fazê-lo, tratando-se de valor da causa atribuído em R$
284.730,22
. É o que dispõe a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.076, do Superior Tribunal de Justiça:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025